Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de consignação em pagamento. A recorrente alega que não se opôs ao valor consignado, não deu causa ao ajuizamento da ação e requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redistribuição dos honorários entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser mantida integralmente ou reduzida, considerando o reconhecimento da procedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que, na ação de consignação em pagamento, caso o credor receba a quantia consignada e dê quitação, o réu deve arcar com as custas e honorários advocatícios (CPC, art. 546, parágrafo único).
4. A ausência de contestação pela ré enseja a presunção de recusa injustificada do pagamento (CPC, art. 341), justificando sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. Todavia, nos termos do CPC, art. 90, § 4o, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação impõem a redução dos honorários pela metade, fixando-se o percentual em 5% do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 546, parágrafo único, e 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1227787, 0701095-88.2019.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 29/01/2020, DJe 12/02/2020.